Tribunal: STF
Processo: RE 86865
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE ABSOLVE O RÉU DA ACUSAÇÃO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO, "TENDO EM VISTA A DEFICIÊNCIA DA PROVA E
AS PECULIARIDADES DO CASO". INADMISSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE
PROVAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.